Tribunal: TJMT
Processo: 1023208-81.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023208-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILSANE DE PAULA APOLONIO (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A PARTE RÉ PROCEDA COM A SUSPENSÃO DAS PARCELAS LANÇADAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E REALIZADAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA CANCELADA E EFETUADO O ESTORNO PELA COMPANHIA AÉREA – CONTINUIDADE DOS DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O
material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, mostra-se incontroverso que a agravada efetuou a compra da passagem aérea através do seu cartão de crédito, solicitou o cancelamento e consequente estorno do valor, mas, ainda assim, o banco agravante (emissor do cartão) efetuou a cobrança referente à 1º parcela de pagamento de 6 vezes de R$ 594,48 (quinhentos noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

A probabilidade do direito restou plenamente demonstrada, tendo em vista os documentos que comprovam a compra da passagem aérea, o estorno e o desconto indevido.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não tivesse sido concedida, a Agravada continuaria a ter os débitos efetuados em sua fatura do cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar nº. 1012014-15.2020.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por GILSANE DE PAULA APOLONIO, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que o requerido proceda com a suspensão das parcelas realizadas na conta corrente da autora, no valor de R$ 594,48 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do CPC.

Em suas razões, alega o agravante que os fundamentos trazidos pela parte agravada não preenchem os requisitos necessários, elencados no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da medida, principalmente porque não há qualquer prática de ato ilícito por parte do Banco.

Afirma que, ao contrário do alegado pela parte agravada, houve os estornos das parcelas lançadas, inexistindo débitos a serem suspensos.

Com relação à manutenção da aplicação da multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, alega ser arbitrária e excessiva, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer, a chamada astreinte.

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, seja provido o presente agravo para reformar in totum a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 113896464).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 114237458).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 118965495).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por GILSANE DE PAULA APOLONIO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, afirmando que é titular da conta corrente nº. 22.307-9, Agência 39-40-3, detentora do Cartão de Crédito xxxx xxxx 9408 0625, e que, no dia 09/02/2020, efetuou a compra de uma passagem de avião vendida pela segunda Reclamada em seu cartão de crédito em 6 vezes de R$ 594,48 (quinhentos noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), que totalizaria o montante de R$ 3.566,88 (três mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Aduz que houve um equivoco na compra e foi até o balcão da Segunda Reclamada e solicitou o estorno do valor pago, o que foi feito por um preposto, sendo-lhe informado que os valores não seriam cobrados novamente.

Entretanto, ao consultar sua fatura de cartão verificou que veio em sua fatura a cobrança referente a 1º parcela de pagamento do plano de viagem que havia sido estornado, ocasião em que entrou em contato com a 1ª Reclamada via CALL CENTER solicitando o estorno, porém a primeira Reclamada não foi capaz de solucionar o problema, mas disse que a inserção da cobrança em sua fatura era de responsabilidade da 2ª Reclamada, por isso, manteria a cobrança dos valores, que são debitados automaticamente na conta da autora na data prevista de pagamento.

Por entender que referida cobrança é totalmente ilegal e abusiva, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que a requerida suspenda a cobrança em seu cartão de crédito, sob pena de multa..

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas suspendam a cobrança das parcelas realizadas na conta corrente da autora, no valor de R$ 594,48 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do CPC.

Irresignada, a requerida

BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente recurso, buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, mostra-se incontroverso que a agravada efetuou a compra da passagem aérea através do seu cartão de crédito, solicitou o cancelamento e consequente estorno do valor, mas, ainda assim, o banco agravante (emissor do cartão) efetuou a cobrança referente a 1º parcela de pagamento de 6 vezes de R$ 594,48 (quinhentos noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

A probabilidade do direito restou plenamente demonstrada, tendo em vista os documentos que comprovam a compra da passagem aérea, o estorno e o desconto indevido.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não tivesse sido concedida, a Agravada continuaria a ter os débitos efetuados em sua fatura do cartão de crédito.

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de o dano não ser reparado ou reparável no futuro.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015. Cognição sumária dos fatos que permite conceder a tutela pleiteada para suspender as cobranças na fatura de cartão de crédito, notadamente diante de prova do cancelamento da compra por parte do vendedor. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2153512-42.2018.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 10/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONTOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VINCULADO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO AGRAVADA REFORMADARECURSO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0049030-51.2021.8.16.0000, Relator: Des. LUIZ LOPES, 10ª Câmara Cível, Julgado em 28.02.2022)

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Por fim, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do artigo 537 do CPC, o que afasta a alegação de que fora arbitrada de forma excessiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022